Tribunal: TJDFT
Processo: 0730280-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730280-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HG HOLDING GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA, GISELE BRAZ HENDERSON COSTA AGRAVADO: IMMOBILIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por HG HOLDING GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA e GISELE BRAZ HENDERSON COSTA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0729891-21.2021.8.07.0001 ajuizada contra eles por IMMOBILIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (agravado), determinou a penhora sobre valores e bens de propriedade dos ora agravantes. Eis o teor do decisum questionado (ID. 133861523 dos autos de origem): “(...) De acordo com o art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal proteção legal visa salvaguardar as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. No caso em tela, observo que o bloqueio se deu em conta de investimento intitulada “Invest Fácil". Assim, entendo que o valor protegido é o da caderneta de poupança, utilizada como reserva financeira (o que exclui as contas poupança que são usadas como contas-correntes ou de investimentos). Quanto à impugnação apresentada pelo executado Darley Guimarães Costa, este não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o alegado no ID129584107. Nesse diapasão, REIJEITO a impugnação ofertada e converto em pagamento os valores bloqueados, dos executados Holding Gestão Empresarial e Participações Ltda (R$ 36.177,47), Gisele Braz Henderson Costa (R$ 6.707,97) e Darley Guimaraes Costa (R$ 1.456,39). Preclusa: 1. Intime-se o exequente a trazer dados de conta bancária para expedição de ofício de transferência, em nome da parte autora ou de procurador devidamente constituído nos autos, com poderes para receber e dar quitação. Prazo: 5 (cinco) dias. 1.1. Vindo aos autos, expeçam-se ofícios de transferências das quantias de R$ 1.456,39, R$ 36.177,47 e R$ 6.707,97, em favor do exequente. 1.2. Caso transcorra "in albis", expeça-se alvará. 2. Sem prejuízo, ficam os executados intimados da decisão de ID128478483, para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.” Em suas razões recursais (ID. 39182716, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida deve ser reformada, pois “o valor bloqueado na conta alvo de contrição judicial, de titularidade das Agravantes é provento originário de aplicação financeira análoga à caderneta de poupança, conforme devidamente comprovado nos autos” (p. 04); b) “já está sedimentado o entendimento de que a proteção determinada para os valores até 40 (quarenta) salários mínimos também são aplicáveis à contas de investimento” (p. 04); c) essa proteção, conforme precedentes de Tribunais, é extensiva a modalidade de investimento “Invest Facil” (p. 05-09). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo para obstar a liberação de valores e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos (p. 10). Preparo realizado (IDs. 39182717 e 39182718). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais aprofundada dos elementos de prova produzido nos autos de origem. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, visto que o juízo singular, de forma prudente, impôs a ocorrência da preclusão da decisão como condição para o levantamento dos valores penhorados, o que, por ora, resguardará os devedores, em caso de provimento deste recurso. Com estas considerações, inexistindo requisitos para uma imediata intervenção deste órgão julgador, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora